Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-96.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011800-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 030.833.641-05 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE REMATRÍCULA FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA - POSTERIOR ADMISSÃO DA DISCENTE MEDIANTE RENEGOCIAÇÕES SUCESSIVAS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA - VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/99 - ABUSO DE DIREITO - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - COBRANÇA MARCADA POR INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS E AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES DESPROPORCIONAIS PARA RENEGOCIAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA REMATRÍCULA E DO ADITAMENTO DO FIES COMO MECANISMO INDIRETO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO ABSOLUTA - INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA PARA PRESERVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2º, DO CPC - INAPLICABILIDADE DO §8º -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos de prestação de serviços educacionais submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, transparência, cooperação e função social do contrato.

O art. 5º da Lei nº 9.870/99, embora autorize a negativa de renovação de matrícula ao aluno inadimplente, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à educação e da vedação ao abuso de direito.

Configura violação à boa-fé objetiva, na modalidade
venire contra factum proprium
, a conduta da instituição de ensino que, após sucessivas renegociações e manutenção do vínculo acadêmico da estudante, altera abruptamente sua política negocial, impondo condições excessivamente onerosas e inviáveis para a continuidade da formação universitária.

A apresentação de extratos financeiros contendo cobranças inconsistentes, inclusive referentes a períodos em que inexistia vínculo acadêmico entre as partes, compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do débito utilizado como fundamento para a recusa de rematrícula.

A utilização da negativa de renovação da matrícula e da liberação de acesso ao sistema necessário ao aditamento do FIES como instrumento indireto de pressão para cobrança de dívida controvertida caracteriza exercício abusivo de direito, vedado pelo art. 187 do Código Civil.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não possui natureza absoluta, submetendo-se ao controle jurisdicional quando evidenciado excesso no exercício de prerrogativas legais e afronta a normas de ordem pública.

Inviável a aplicação do art. 85, §8º, do CPC quando o valor da causa é expressivo e economicamente aferível, mostrando-se adequada a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios objetivos previstos no §2º do referido dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011800-96.2023.8.11.0041

APELANTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

APELADA: MARIA ANTÔNIA CUNHA FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1011800-96.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
MARIA ANTÔNIA CUNHA FIGUEIREDO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
tornar definitivas as tutelas de urgência concedidas no curso da demanda, assegurando à autora a efetivação das rematrículas e o acesso às atividades acadêmicas nos semestres de 2023/1 a 2025/2;
b)
condenar a ré a se abster de criar óbices às futuras rematrículas e ao acesso da autora às atividades acadêmicas em razão dos débitos discutidos nos autos, condicionando as renovações apenas ao adimplemento das obrigações correntes;
c)
condenar a ré a liberar a documentação e o acesso aos sistemas necessários aos aditamentos do FIES, sem exigir a quitação dos débitos pretéritos; e
d)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em sede recursal, a apelante suscita, preliminarmente, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença recorrida confirmou tutela provisória anteriormente deferida, circunstância que afasta o efeito suspensivo automático da apelação.

No mérito, a apelante sustenta que a sentença incorreu em grave equívoco ao reconhecer suposta violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança, afirmando que sua conduta consistiu em mero exercício regular de direito expressamente assegurado pela Lei nº 9.870/99, pelo contrato de prestação de serviços educacionais e pelo regimento interno da universidade.

Defende que o art. 5º da referida legislação é expresso ao estabelecer que apenas os alunos adimplentes possuem direito à renovação da matrícula, inexistindo obrigação legal de manutenção do vínculo contratual diante da inadimplência reiterada da discente. Argumenta que a negativa de rematrícula não configura sanção pedagógica, mas simples consequência administrativa e financeira decorrente do inadimplemento contratual.

A recorrente afirma que a sentença recorrida teria criado indevidamente um “direito à inadimplência”, ao concluir que as renegociações realizadas em períodos anteriores teriam gerado legítima expectativa de renovação contínua da matrícula, independentemente da quitação dos débitos existentes.

Alega que os acordos anteriormente celebrados decorreram de mera liberalidade da instituição, especialmente durante o período pandêmico, não podendo ser interpretados como renúncia definitiva ao direito legal de exigir adimplência para renovação contratual.

Pondera que o princípio do
venire contra factum proprium
não pode ser utilizado para afastar norma legal expressa nem para impor à instituição de ensino obrigação perpétua de renegociar dívidas de estudantes inadimplentes.

Mensura, ademais, que a autora possuía débitos vultosos e incontroversos perante a instituição de ensino, referentes a mensalidades vencidas desde o ano de 2022, além da ausência de pagamento da taxa de rematrícula para o semestre letivo de 2023/1, circunstância que, segundo a recorrente, restou devidamente comprovada pelo histórico financeiro juntado aos autos.

Aduz que a inadimplência não constitui mera presunção, mas fato objetivo, documentalmente comprovado e reconhecido pela própria autora da demanda, razão pela qual a recusa da rematrícula estaria plenamente amparada pela legislação federal aplicável à espécie.

A apelante assevera que a interpretação conferida pelo juízo de origem desconsidera a natureza sinalagmática do contrato de prestação de serviços educacionais, impondo à instituição privada o ônus de manter indefinidamente estudante inadimplente em curso de alto custo, sem qualquer garantia de contraprestação financeira.

Explana que tal entendimento viola os princípios da segurança jurídica, da autonomia privada e do equilíbrio contratual, além de afrontar diretamente a autonomia administrativa e financeira das universidades privadas, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal.

A recorrente também argumenta que a decisão recorrida confundiu indevidamente a vedação de aplicação de sanções pedagógicas prevista no art. 6º da Lei nº 9.870/99 com a prerrogativa legal de não renovação de matrícula de aluno inadimplente.

Afirma que jamais impediu a autora de frequentar aulas, realizar provas ou concluir semestre letivo já iniciado, limitando-se apenas a deixar de efetivar nova matrícula enquanto persistissem débitos pendentes. Nesse contexto, sustenta existir distinção jurídica inequívoca entre sanção pedagógica e negativa de renovação contratual por inadimplência, sendo esta última plenamente autorizada pela legislação vigente.

Ainda em suas razões recursais, a apelante impugna o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando a ocorrência de manifesto equívoco na fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente à quantia aproximada de R$25.333,22 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos).

Expõe que a demanda possui natureza eminentemente obrigacional, voltada à imposição de obrigação de fazer consistente na efetivação da matrícula, inexistindo proveito econômico direto e mensurável que justifique a utilização do valor da causa como base de cálculo para arbitramento da verba sucumbencial.

Defende que o proveito econômico perseguido pela autora, continuidade dos estudos no curso de Medicina, possui caráter inestimável, atraindo a incidência do art. 85, §8º, do CPC, com fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Prossegue afirmando que a demanda foi solucionada sem dilação probatória complexa, inexistindo instrução processual extensa, perícias ou audiências, razão pela qual reputa excessiva e desproporcional a condenação em honorários no montante fixado pela sentença.

Aduz que a manutenção da verba honorária nos moldes arbitrados implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sugerindo o arbitramento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões acostadas ao Id. 329299060, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido (Id. 331846372).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
tornar definitivas as tutelas de urgência concedidas no curso da demanda, assegurando à autora a efetivação das rematrículas e o acesso às atividades acadêmicas nos semestres de 2023/1 a 2025/2;
b)
condenar a ré a se abster de criar óbices às futuras rematrículas e ao acesso da autora às atividades acadêmicas em razão dos débitos discutidos nos autos, condicionando as renovações apenas ao adimplemento das obrigações correntes;
c)
condenar a ré a liberar a documentação e o acesso aos sistemas necessários aos aditamentos do FIES, sem exigir a quitação dos débitos pretéritos; e
d)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O cerne da controvérsia gira em torno da legitimidade da recusa da instituição de ensino em proceder à rematrícula de aluna inadimplente, quando tal recusa se dá em aparente contradição com comportamento anterior e em um contexto de incerteza sobre a exatidão do débito cobrado.

A solução da lide exige, portanto, uma ponderação entre a prerrogativa legal da instituição de ensino, insculpida no artigo 5º, da Lei nº 9.870/99, e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que informam todo o ordenamento jurídico privado.

Como se sabe, a boa-fé objetiva impõe às partes um dever de conduta pautado pela lealdade, cooperação e confiança mútua, desde as tratativas preliminares até a fase pós-contratual, sendo certo que um de seus corolários mais relevantes é a vedação ao comportamento contraditório, sintetizada no brocardo latino “venire contra factum proprium non valet”.

Referida teoria obsta que uma parte, após ter adotado determinado comportamento, gerando uma expectativa legítima na outra, venha a adotar conduta posterior, incoerente com a primeira, frustrando a confiança depositada.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca que a ré, ao menos nos dois semestres imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação, adotou uma postura flexível quanto à renegociação dos débitos da autora.

Isso porque, conforme se extrai dos termos de acordo de fevereiro de 2022 (ID. 114055436) e setembro de 2022 (ID. 114055437), a rematrícula foi viabilizada mediante o pagamento de entradas que correspondiam a aproximadamente 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento) e 22% (vinte e dois por cento) do débito da época, respectivamente.

É evidente que essa conduta reiterada por parte da ré/credora, criou na devedora, ora autora, uma fundada e justa expectativa de que, para o semestre de 2023/1, as condições de negociação seguiriam um padrão semelhante.

Destarte, a abrupta e drástica alteração dessa política, com a imposição de uma entrada de 60% (sessenta por cento) do débito (conforme conversas de ID. 114057343), representa uma nítida quebra da confiança e uma conduta contraditória com o “factum proprium”.

É verdade que a Lei nº 9.870/99 faculta à instituição de ensino a recusa da rematrícula, contudo, tal prerrogativa não é um direito absoluto e ilimitado, devendo ser exercido nos limites impostos pelo fim econômico e social do contrato e, sobretudo, pela boa-fé.

Na espécie, ao criar um padrão de conduta que induziu a autora a acreditar na possibilidade de renegociação em bases razoáveis, a ré vinculou-se a esse comportamento, não podendo, sem justa causa e de forma surpreendente, alterá-lo em prejuízo da outra parte, sob pena de configurar abuso de direito.

Não obstante, soma-se à violação da boa-fé objetiva um segundo e igualmente robusto fundamento para a procedência da pretensão autoral, qual seja, a manifesta desorganização contábil da ré, que lançou uma névoa de incerteza sobre o quantum debeatur.

Com efeito, o direito de recusar a rematrícula pressupõe a existência de um débito certo, líquido e exigível, todavia, a própria ré, ao apresentar o extrato financeiro inicial (ID. 114057345), incluiu cobranças patentemente indevidas, relativas aos anos letivos de 2009 e 2010, período em que a autora, conforme prova de sua aprovação no vestibular para o ano de 2021 (ID. 114055433), não mantinha qualquer vínculo acadêmico com a instituição.

Dessa forma, tal falha não constitui mero erro material, mas sim um indicativo de grave descontrole administrativo e financeiro, que compromete a higidez de toda a cobrança, uma vez que a credora tem o dever anexo de informação e transparência, o que implica fornecer ao devedor um demonstrativo claro, preciso e correto da evolução de sua dívida.

Portanto, a ré, ao apresentar um extrato contaminado por cobranças absurdas e ao não se desincumbir, mesmo após a inversão do ônus da prova determinada judicialmente (id. 114275533), de apresentar uma planilha evolutiva clara e expurgada dos erros, falhou em demonstrar a certeza e a liquidez do crédito que embasaria sua recusa.

Por conseguinte, a divergência de valores informados pela própria instituição e por seu escritório de cobrança terceirizado, fato recorrente nos autos, apenas corrobora essa conclusão, restando evidente que não se pode admitir que o exercício de uma prerrogativa legal tão gravosa, como a de impedir a continuidade dos estudos, seja fundamentado em uma cobrança duvidosa e mal demonstrada.

[...]

À vista disso, a recalcitrância da ré em cumprir as determinações judiciais e em adotar uma postura colaborativa é um fato que perpassa toda a marcha processual, pois, a cada início de semestre, a autora foi forçada a buscar novamente a tutela jurisdicional para garantir um direito que já lhe havia sido assegurado, em caráter liminar, por este Juízo e confirmado em segunda instância.

Logo, essa conduta processual da ré, de sistematicamente criar o mesmo embaraço, demonstra um desrespeito às ordens judiciais e um intento de coagir a autora ao pagamento de um débito controvertido.

O advento do contrato de Financiamento Estudantil (FIES) pela autora (ID. 181201275) para o semestre 2024/2 e a subsequente necessidade de aditamentos semestrais trouxeram um novo elemento à lide.

Afinal, a conduta da ré em condicionar a liberação da documentação e do sistema para o aditamento do FIES à quitação dos débitos pretéritos, que são justamente o objeto desta demanda, configura uma forma de coação inadmissível e um claro desvio de finalidade.

O FIES é um programa governamental com regras próprias, e seu aditamento não pode ser utilizado como instrumento de pressão para a cobrança de dívidas que estão sub judice, de modo que tal comportamento agrava a ilicitude da conduta da ré e reforça a necessidade de uma tutela jurisdicional definitiva que assegure à autora não apenas a rematrícula, mas também a plena fruição dos benefícios do financiamento estudantil ao qual faz jus.

Em consequência, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, que privilegia a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à educação, e considerando o robusto acervo probatório que demonstra o comportamento contraditório da ré e a incerteza sobre o débito exigido, concluo pela procedência dos pedidos autorais.

Por fim, a recusa da ré em efetuar as rematrículas da autora, nos moldes em que perpetrada, configurou exercício abusivo de direito, tornando imperativa a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual e garantir a continuidade da formação acadêmica da autora.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Maria Antônia Cunha Figueiredo
em desfavor da
Unic Educacional Ltda.
, para:

a)
TORNAR DEFINITIVAS
todas as tutelas de urgência concedidas no curso da demanda (ID's. 114275533, 124913602, 136480774, 158843779, . 181276177 e 201343289), que garantiram à autora a efetivação de suas rematrículas e o acesso a todas as atividades acadêmicas nos semestres letivos de 2023/1 a 2025/2;

b)
CONDENAR
a ré na obrigação de fazer consistente em se abster de criar qualquer óbice às futuras rematrículas da autora até a conclusão do curso de Medicina, bem como de impedir seu acesso às aulas, plataformas virtuais, sistemas de provas, trabalhos, lançamento de notas e demais atividades acadêmicas, em razão dos débitos discutidos na presente demanda, condicionando as futuras renovações de matrícula unicamente ao adimplemento das obrigações correntes de cada novo semestre letivo;

c)
CONDENAR
a ré na obrigação de fazer consistente em liberar, sempre que necessário, toda a documentação e o acesso irrestrito aos seus sistemas internos para que a autora possa promover os aditamentos do Contrato de Financiamento Estudantil (FIES), sem condicionar tais atos à quitação dos débitos pretéritos objeto desta lide;

d)
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”
(Id. 329299049)

Pois bem.

Em sede de preliminar de apelação, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo visando a suspensão da sentença exarada.

Entretanto, considerando que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida por ocasião da decisão interlocutória de Id. 340631864, na qual restou afastada a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive diante da inadequação da via eleita e da necessidade de preservação da efetividade do provimento jurisdicional,
deixo de reapreciar a questão preliminar suscitada
, por ausência de fato novo apto a justificar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Passo a análise do mérito.

Inicialmente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Com efeito, a apelada figura como destinatária final dos serviços educacionais prestados pela instituição recorrente, ao passo que esta, na qualidade de fornecedora de serviços educacionais privados, submete-se aos deveres anexos de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva.

A partir dessa premissa normativa, a análise da controvérsia não pode ser realizada mediante interpretação isolada e literal do art. 5º da Lei nº 9.870/99, como pretende a apelante, mas sim a partir de uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à educação, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A propósito:

“
Art. 5
o

Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.”

É certo que o referido dispositivo assegura à instituição de ensino a prerrogativa de não renovar matrícula de aluno inadimplente. Contudo, igualmente certo é que nenhum direito subjetivo possui caráter absoluto no sistema jurídico brasileiro.

O exercício de prerrogativas legais encontra limites nos princípios estruturantes da ordem civil-constitucional, especialmente na boa-fé objetiva, na vedação ao abuso de direito e na proteção da confiança legítima.

Nesse sentido, estabelece o Código Civil:

“
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

“
Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

“
Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

A sentença recorrida, ao contrário do que sustenta a apelante, não criou um “direito à inadimplência”, tampouco afastou a incidência do art. 5º da Lei nº 9.870/99.

O que fez a Magistrada singular foi reconhecer, à luz das peculiaridades concretas do caso, que a instituição recorrente exerceu sua prerrogativa legal de forma abusiva, contraditória e dissociada dos deveres anexos de cooperação e lealdade contratual.

E isso porque o conjunto probatório revela, de maneira inequívoca, que a própria apelante adotou, durante vários semestres consecutivos, política reiterada de renegociação de débitos, permitindo a continuidade dos estudos da autora mediante acordos sucessivos e parcelamentos.

A sentença detalha que foram celebrados sucessivos instrumentos de renegociação em agosto de 2021, fevereiro de 2022 e setembro de 2022, circunstância que demonstra que a própria instituição de ensino consolidou prática negocial voltada à manutenção do vínculo acadêmico mesmo diante da inadimplência parcial da estudante
.

Essa conduta reiterada produziu legítima expectativa na apelada de que a instituição continuaria a buscar soluções negociais razoáveis e proporcionais para a regularização dos débitos existentes.

É justamente nesse ponto que incide a vedação ao comportamento contraditório,
venire contra factum proprium
, expressão concreta da boa-fé objetiva.

A propósito, o comportamento contraditório caracteriza-se quando uma das partes, após adotar determinada postura apta a gerar confiança legítima na contraparte, passa, abruptamente, a agir de forma incompatível com sua conduta anterior, frustrando a legítima expectativa criada.

No caso concreto, a apelante não apenas admitiu sucessivas renegociações pretéritas, como também permitiu a continuidade da formação acadêmica da estudante ao longo de diversos semestres letivos.

Posteriormente, porém, alterou abruptamente sua política negocial, passando a exigir entrada correspondente a percentual extremamente elevado do débito total, inviabilizando, na prática, qualquer possibilidade concreta de regularização.

A sentença consignou, com precisão, que a instituição passou a exigir pagamento equivalente a aproximadamente 60% (sessenta por cento) do débito global, além de terem sido identificadas inconsistências relevantes no próprio extrato financeiro apresentado pela recorrente.

E aqui reside outro aspecto de extrema relevância.

A própria documentação juntada pela apelante continha lançamentos referentes aos anos de 2009 e 2010, período em que a autora sequer possuía vínculo acadêmico com a instituição de ensino, haja vista que ingressou no curso de Medicina apenas no ano de 2021
.

Tal circunstância extrapola mero erro material.

Na verdade, evidencia séria deficiência administrativa e contábil na composição do débito exigido, comprometendo a própria certeza, liquidez e transparência da cobrança realizada.

Ora, o exercício da prerrogativa prevista no art. 5º da Lei nº 9.870/99 pressupõe a existência de débito hígido, transparente, certo e adequadamente demonstrado.

Não se revela juridicamente admissível impedir a continuidade da formação acadêmica de estudante de curso de longa duração com base em cobrança marcada por inconsistências documentais relevantes, divergências de valores e ausência de memória discriminada da evolução da dívida.

Além disso, observa-se dos autos que a apelada realizou depósitos judiciais reiterados ao longo da tramitação processual, inclusive em cumprimento às decisões liminares deferidas, circunstância que afasta completamente a narrativa recursal de pretensão voltada à fruição gratuita do serviço educacional.

Ao contrário.

O que se verifica é que a estudante buscou, desde o início, compatibilizar a continuidade de sua formação acadêmica com a regularização gradual da dívida, dentro de parâmetros minimamente proporcionais e exequíveis.

A apelante sustenta que a recusa de rematrícula não configuraria sanção pedagógica, porquanto ocorrida apenas ao final do semestre letivo.

Todavia, a argumentação não prospera.

Embora a Lei nº 9.870/99 diferencie a vedação de sanções pedagógicas durante o período letivo da possibilidade de não renovação da matrícula ao final do semestre, a interpretação dessa norma não pode ser realizada de forma dissociada da realidade concreta do vínculo contratual estabelecido.

No caso específico de curso de Medicina, formação longa, contínua e estruturalmente indivisível, a recusa de rematrícula no curso já iniciado produz, na prática, verdadeiro efeito expulsivo e coercitivo.

A negativa de renovação, em hipóteses como a presente, transforma-se em instrumento indireto de cobrança, sobretudo quando associada à imposição de obstáculos ao FIES e ao acesso aos sistemas acadêmicos indispensáveis à continuidade do financiamento estudantil.

A sentença foi precisa ao reconhecer que a apelante utilizou a recusa de rematrícula e os entraves ao aditamento do FIES como mecanismo de pressão voltado à satisfação de dívida controvertida.

Tal prática afronta frontalmente os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Cumpre destacar que o FIES constitui política pública de acesso à educação superior, possuindo regulamentação própria e finalidade social específica.

Nesse contexto, impedir o aditamento do financiamento estudantil em razão de débitos pretéritos sub judice representa desvio de finalidade e mecanismo coercitivo incompatível com o ordenamento jurídico.

Ademais, não se desconhece a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal. Entretanto, tal autonomia não ostenta caráter absoluto.

A autonomia administrativa e financeira das instituições privadas de ensino não autoriza práticas abusivas, tampouco afasta o controle jurisdicional quando verificado excesso no exercício de prerrogativas legais.

O Poder Judiciário, ao intervir no caso concreto, não substituiu a gestão financeira da instituição recorrente, mas apenas impediu o exercício abusivo de direito em detrimento de valores constitucionais relevantes, notadamente o direito social à educação e a proteção da confiança legítima.

Em caso semelhante decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE REMATRÍCULA FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA – POSTERIOR ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA MEDIANTE FIES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 – ABUSO DE DIREITO (ART. 187 DO CC)
– FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ART. 421 DO CC) – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR PROPOSTA DE PARCELAMENTO EM CONDIÇÕES JUSTAS E RAZOÁVEIS – INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO ART. 314 DO CC EM RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF) NÃO ABSOLUTA – HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de prestação de serviços educacionais configuram típica relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como à principiologia da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

O art. 5º da Lei nº 9.870/1999, que autoriza a negativa de renovação de matrícula ao aluno inadimplente, não comporta interpretação isolada ou absoluta, devendo ser harmonizado com os princípios constitucionais do direito à educação (art. 205 da CF) e da dignidade da pessoa humana, bem como com os arts. 187, 421 e 422 do Código Civil.

A instituição de ensino que, mesmo ciente da existência de débitos pretéritos, admite a matrícula da aluna mediante financiamento estudantil (FIES) e, posteriormente, nega a rematrícula sob o mesmo fundamento de inadimplência, incorre em comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, na modalidade do venire contra factum proprium.

A utilização da negativa de rematrícula como instrumento indireto de coerção ao pagamento de dívida, sobretudo quando demonstrada a imposição de condições manifestamente desproporcionais para parcelamento (entrada correspondente a percentual excessivo do débito e elevação substancial do montante sem transparência na composição dos encargos), configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A regra do art. 314 do Código Civil, segundo a qual o credor não pode ser compelido a receber prestação por partes, não afasta a possibilidade de intervenção judicial para assegurar proposta de parcelamento em condições justas e razoáveis quando evidenciado desequilíbrio contratual em relação de consumo, em consonância com os arts. 6º, III, e 51 do CDC.

A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades (art. 207 da CF) não possui caráter absoluto, sujeitando-se ao controle jurisdicional quando configurado exercício abusivo de direito ou violação a normas de ordem pública.

Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantidos, por inexistir hipótese de aplicação do §8º do mesmo dispositivo, não se tratando de proveito econômico inestimável nem de valor irrisório.
”
(N.U 1006937-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (Destaquei)

Nesse contexto, a solução conferida pelo juízo singular revela-se consentânea com a ordem constitucional e infraconstitucional vigente.

A sentença harmonizou, de forma proporcional e equilibrada, o direito da instituição de buscar a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias de cobrança com a necessidade de impedir a utilização abusiva da continuidade acadêmica como instrumento coercitivo indireto.

No que concerne aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$253.332,25 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao montante discutido.

Não se trata de causa de valor irrisório, tampouco de proveito econômico absolutamente inestimável, uma vez que a demanda versa sobre débito quantificável. Assim, a fixação dentro do teto legal previsto no §2º não afronta o ordenamento jurídico, especialmente considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e a importância econômica da controvérsia.

A aplicação do §8º constitui exceção, não regra, e não se verifica hipótese que autorize o afastamento dos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador. A redução por equidade somente se legitima quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável, circunstâncias não configuradas.

Portanto, diante da análise conjugada dos dispositivos legais aplicáveis, dos princípios que regem as relações contratuais e consumeristas e das provas constantes dos autos, conclui-se que a sentença recorrida observou adequadamente o ordenamento jurídico, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
tornar definitivas as tutelas de urgência concedidas no curso da demanda, assegurando à autora a efetivação das rematrículas e o acesso às atividades acadêmicas nos semestres de 2023/1 a 2025/2;
b)
condenar a ré a se abster de criar óbices às futuras rematrículas e ao acesso da autora às atividades acadêmicas em razão dos débitos discutidos nos autos, condicionando as renovações apenas ao adimplemento das obrigações correntes;
c)
condenar a ré a liberar a documentação e o acesso aos sistemas necessários aos aditamentos do FIES, sem exigir a quitação dos débitos pretéritos; e
d)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O cerne da controvérsia gira em torno da legitimidade da recusa da instituição de ensino em proceder à rematrícula de aluna inadimplente, quando tal recusa se dá em aparente contradição com comportamento anterior e em um contexto de incerteza sobre a exatidão do débito cobrado.

A solução da lide exige, portanto, uma ponderação entre a prerrogativa legal da instituição de ensino, insculpida no artigo 5º, da Lei nº 9.870/99, e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que informam todo o ordenamento jurídico privado.

Como se sabe, a boa-fé objetiva impõe às partes um dever de conduta pautado pela lealdade, cooperação e confiança mútua, desde as tratativas preliminares até a fase pós-contratual, sendo certo que um de seus corolários mais relevantes é a vedação ao comportamento contraditório, sintetizada no brocardo latino “venire contra factum proprium non valet”.

Referida teoria obsta que uma parte, após ter adotado determinado comportamento, gerando uma expectativa legítima na outra, venha a adotar conduta posterior, incoerente com a primeira, frustrando a confiança depositada.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca que a ré, ao menos nos dois semestres imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação, adotou uma postura flexível quanto à renegociação dos débitos da autora.

Isso porque, conforme se extrai dos termos de acordo de fevereiro de 2022 (ID. 114055436) e setembro de 2022 (ID. 114055437), a rematrícula foi viabilizada mediante o pagamento de entradas que correspondiam a aproximadamente 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento) e 22% (vinte e dois por cento) do débito da época, respectivamente.

É evidente que essa conduta reiterada por parte da ré/credora, criou na devedora, ora autora, uma fundada e justa expectativa de que, para o semestre de 2023/1, as condições de negociação seguiriam um padrão semelhante.

Destarte, a abrupta e drástica alteração dessa política, com a imposição de uma entrada de 60% (sessenta por cento) do débito (conforme conversas de ID. 114057343), representa uma nítida quebra da confiança e uma conduta contraditória com o “factum proprium”.

É verdade que a Lei nº 9.870/99 faculta à instituição de ensino a recusa da rematrícula, contudo, tal prerrogativa não é um direito absoluto e ilimitado, devendo ser exercido nos limites impostos pelo fim econômico e social do contrato e, sobretudo, pela boa-fé.

Na espécie, ao criar um padrão de conduta que induziu a autora a acreditar na possibilidade de renegociação em bases razoáveis, a ré vinculou-se a esse comportamento, não podendo, sem justa causa e de forma surpreendente, alterá-lo em prejuízo da outra parte, sob pena de configurar abuso de direito.

Não obstante, soma-se à violação da boa-fé objetiva um segundo e igualmente robusto fundamento para a procedência da pretensão autoral, qual seja, a manifesta desorganização contábil da ré, que lançou uma névoa de incerteza sobre o quantum debeatur.

Com efeito, o direito de recusar a rematrícula pressupõe a existência de um débito certo, líquido e exigível, todavia, a própria ré, ao apresentar o extrato financeiro inicial (ID. 114057345), incluiu cobranças patentemente indevidas, relativas aos anos letivos de 2009 e 2010, período em que a autora, conforme prova de sua aprovação no vestibular para o ano de 2021 (ID. 114055433), não mantinha qualquer vínculo acadêmico com a instituição.

Dessa forma, tal falha não constitui mero erro material, mas sim um indicativo de grave descontrole administrativo e financeiro, que compromete a higidez de toda a cobrança, uma vez que a credora tem o dever anexo de informação e transparência, o que implica fornecer ao devedor um demonstrativo claro, preciso e correto da evolução de sua dívida.

Portanto, a ré, ao apresentar um extrato contaminado por cobranças absurdas e ao não se desincumbir, mesmo após a inversão do ônus da prova determinada judicialmente (id. 114275533), de apresentar uma planilha evolutiva clara e expurgada dos erros, falhou em demonstrar a certeza e a liquidez do crédito que embasaria sua recusa.

Por conseguinte, a divergência de valores informados pela própria instituição e por seu escritório de cobrança terceirizado, fato recorrente nos autos, apenas corrobora essa conclusão, restando evidente que não se pode admitir que o exercício de uma prerrogativa legal tão gravosa, como a de impedir a continuidade dos estudos, seja fundamentado em uma cobrança duvidosa e mal demonstrada.

[...]

À vista disso, a recalcitrância da ré em cumprir as determinações judiciais e em adotar uma postura colaborativa é um fato que perpassa toda a marcha processual, pois, a cada início de semestre, a autora foi forçada a buscar novamente a tutela jurisdicional para garantir um direito que já lhe havia sido assegurado, em caráter liminar, por este Juízo e confirmado em segunda instância.

Logo, essa conduta processual da ré, de sistematicamente criar o mesmo embaraço, demonstra um desrespeito às ordens judiciais e um intento de coagir a autora ao pagamento de um débito controvertido.

O advento do contrato de Financiamento Estudantil (FIES) pela autora (ID. 181201275) para o semestre 2024/2 e a subsequente necessidade de aditamentos semestrais trouxeram um novo elemento à lide.

Afinal, a conduta da ré em condicionar a liberação da documentação e do sistema para o aditamento do FIES à quitação dos débitos pretéritos, que são justamente o objeto desta demanda, configura uma forma de coação inadmissível e um claro desvio de finalidade.

O FIES é um programa governamental com regras próprias, e seu aditamento não pode ser utilizado como instrumento de pressão para a cobrança de dívidas que estão sub judice, de modo que tal comportamento agrava a ilicitude da conduta da ré e reforça a necessidade de uma tutela jurisdicional definitiva que assegure à autora não apenas a rematrícula, mas também a plena fruição dos benefícios do financiamento estudantil ao qual faz jus.

Em consequência, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, que privilegia a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à educação, e considerando o robusto acervo probatório que demonstra o comportamento contraditório da ré e a incerteza sobre o débito exigido, concluo pela procedência dos pedidos autorais.

Por fim, a recusa da ré em efetuar as rematrículas da autora, nos moldes em que perpetrada, configurou exercício abusivo de direito, tornando imperativa a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual e garantir a continuidade da formação acadêmica da autora.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Maria Antônia Cunha Figueiredo
em desfavor da
Unic Educacional Ltda.
, para:

a)
TORNAR DEFINITIVAS
todas as tutelas de urgência concedidas no curso da demanda (ID's. 114275533, 124913602, 136480774, 158843779, . 181276177 e 201343289), que garantiram à autora a efetivação de suas rematrículas e o acesso a todas as atividades acadêmicas nos semestres letivos de 2023/1 a 2025/2;

b)
CONDENAR
a ré na obrigação de fazer consistente em se abster de criar qualquer óbice às futuras rematrículas da autora até a conclusão do curso de Medicina, bem como de impedir seu acesso às aulas, plataformas virtuais, sistemas de provas, trabalhos, lançamento de notas e demais atividades acadêmicas, em razão dos débitos discutidos na presente demanda, condicionando as futuras renovações de matrícula unicamente ao adimplemento das obrigações correntes de cada novo semestre letivo;

c)
CONDENAR
a ré na obrigação de fazer consistente em liberar, sempre que necessário, toda a documentação e o acesso irrestrito aos seus sistemas internos para que a autora possa promover os aditamentos do Contrato de Financiamento Estudantil (FIES), sem condicionar tais atos à quitação dos débitos pretéritos objeto desta lide;

d)
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”
(Id. 329299049)

Pois bem.

Em sede de preliminar de apelação, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo visando a suspensão da sentença exarada.

Entretanto, considerando que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida por ocasião da decisão interlocutória de Id. 340631864, na qual restou afastada a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive diante da inadequação da via eleita e da necessidade de preservação da efetividade do provimento jurisdicional,
deixo de reapreciar a questão preliminar suscitada
, por ausência de fato novo apto a justificar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Passo a análise do mérito.

Inicialmente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Com efeito, a apelada figura como destinatária final dos serviços educacionais prestados pela instituição recorrente, ao passo que esta, na qualidade de fornecedora de serviços educacionais privados, submete-se aos deveres anexos de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva.

A partir dessa premissa normativa, a análise da controvérsia não pode ser realizada mediante interpretação isolada e literal do art. 5º da Lei nº 9.870/99, como pretende a apelante, mas sim a partir de uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à educação, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A propósito:

“
Art. 5
o

Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.”

É certo que o referido dispositivo assegura à instituição de ensino a prerrogativa de não renovar matrícula de aluno inadimplente. Contudo, igualmente certo é que nenhum direito subjetivo possui caráter absoluto no sistema jurídico brasileiro.

O exercício de prerrogativas legais encontra limites nos princípios estruturantes da ordem civil-constitucional, especialmente na boa-fé objetiva, na vedação ao abuso de direito e na proteção da confiança legítima.

Nesse sentido, estabelece o Código Civil:

“
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

“
Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

“
Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

A sentença recorrida, ao contrário do que sustenta a apelante, não criou um “direito à inadimplência”, tampouco afastou a incidência do art. 5º da Lei nº 9.870/99.

O que fez a Magistrada singular foi reconhecer, à luz das peculiaridades concretas do caso, que a instituição recorrente exerceu sua prerrogativa legal de forma abusiva, contraditória e dissociada dos deveres anexos de cooperação e lealdade contratual.

E isso porque o conjunto probatório revela, de maneira inequívoca, que a própria apelante adotou, durante vários semestres consecutivos, política reiterada de renegociação de débitos, permitindo a continuidade dos estudos da autora mediante acordos sucessivos e parcelamentos.

A sentença detalha que foram celebrados sucessivos instrumentos de renegociação em agosto de 2021, fevereiro de 2022 e setembro de 2022, circunstância que demonstra que a própria instituição de ensino consolidou prática negocial voltada à manutenção do vínculo acadêmico mesmo diante da inadimplência parcial da estudante
.

Essa conduta reiterada produziu legítima expectativa na apelada de que a instituição continuaria a buscar soluções negociais razoáveis e proporcionais para a regularização dos débitos existentes.

É justamente nesse ponto que incide a vedação ao comportamento contraditório,
venire contra factum proprium
, expressão concreta da boa-fé objetiva.

A propósito, o comportamento contraditório caracteriza-se quando uma das partes, após adotar determinada postura apta a gerar confiança legítima na contraparte, passa, abruptamente, a agir de forma incompatível com sua conduta anterior, frustrando a legítima expectativa criada.

No caso concreto, a apelante não apenas admitiu sucessivas renegociações pretéritas, como também permitiu a continuidade da formação acadêmica da estudante ao longo de diversos semestres letivos.

Posteriormente, porém, alterou abruptamente sua política negocial, passando a exigir entrada correspondente a percentual extremamente elevado do débito total, inviabilizando, na prática, qualquer possibilidade concreta de regularização.

A sentença consignou, com precisão, que a instituição passou a exigir pagamento equivalente a aproximadamente 60% (sessenta por cento) do débito global, além de terem sido identificadas inconsistências relevantes no próprio extrato financeiro apresentado pela recorrente.

E aqui reside outro aspecto de extrema relevância.

A própria documentação juntada pela apelante continha lançamentos referentes aos anos de 2009 e 2010, período em que a autora sequer possuía vínculo acadêmico com a instituição de ensino, haja vista que ingressou no curso de Medicina apenas no ano de 2021
.

Tal circunstância extrapola mero erro material.

Na verdade, evidencia séria deficiência administrativa e contábil na composição do débito exigido, comprometendo a própria certeza, liquidez e transparência da cobrança realizada.

Ora, o exercício da prerrogativa prevista no art. 5º da Lei nº 9.870/99 pressupõe a existência de débito hígido, transparente, certo e adequadamente demonstrado.

Não se revela juridicamente admissível impedir a continuidade da formação acadêmica de estudante de curso de longa duração com base em cobrança marcada por inconsistências documentais relevantes, divergências de valores e ausência de memória discriminada da evolução da dívida.

Além disso, observa-se dos autos que a apelada realizou depósitos judiciais reiterados ao longo da tramitação processual, inclusive em cumprimento às decisões liminares deferidas, circunstância que afasta completamente a narrativa recursal de pretensão voltada à fruição gratuita do serviço educacional.

Ao contrário.

O que se verifica é que a estudante buscou, desde o início, compatibilizar a continuidade de sua formação acadêmica com a regularização gradual da dívida, dentro de parâmetros minimamente proporcionais e exequíveis.

A apelante sustenta que a recusa de rematrícula não configuraria sanção pedagógica, porquanto ocorrida apenas ao final do semestre letivo.

Todavia, a argumentação não prospera.

Embora a Lei nº 9.870/99 diferencie a vedação de sanções pedagógicas durante o período letivo da possibilidade de não renovação da matrícula ao final do semestre, a interpretação dessa norma não pode ser realizada de forma dissociada da realidade concreta do vínculo contratual estabelecido.

No caso específico de curso de Medicina, formação longa, contínua e estruturalmente indivisível, a recusa de rematrícula no curso já iniciado produz, na prática, verdadeiro efeito expulsivo e coercitivo.

A negativa de renovação, em hipóteses como a presente, transforma-se em instrumento indireto de cobrança, sobretudo quando associada à imposição de obstáculos ao FIES e ao acesso aos sistemas acadêmicos indispensáveis à continuidade do financiamento estudantil.

A sentença foi precisa ao reconhecer que a apelante utilizou a recusa de rematrícula e os entraves ao aditamento do FIES como mecanismo de pressão voltado à satisfação de dívida controvertida.

Tal prática afronta frontalmente os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Cumpre destacar que o FIES constitui política pública de acesso à educação superior, possuindo regulamentação própria e finalidade social específica.

Nesse contexto, impedir o aditamento do financiamento estudantil em razão de débitos pretéritos sub judice representa desvio de finalidade e mecanismo coercitivo incompatível com o ordenamento jurídico.

Ademais, não se desconhece a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal. Entretanto, tal autonomia não ostenta caráter absoluto.

A autonomia administrativa e financeira das instituições privadas de ensino não autoriza práticas abusivas, tampouco afasta o controle jurisdicional quando verificado excesso no exercício de prerrogativas legais.

O Poder Judiciário, ao intervir no caso concreto, não substituiu a gestão financeira da instituição recorrente, mas apenas impediu o exercício abusivo de direito em detrimento de valores constitucionais relevantes, notadamente o direito social à educação e a proteção da confiança legítima.

Em caso semelhante decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE REMATRÍCULA FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA – POSTERIOR ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA MEDIANTE FIES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 – ABUSO DE DIREITO (ART. 187 DO CC)
– FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ART. 421 DO CC) – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR PROPOSTA DE PARCELAMENTO EM CONDIÇÕES JUSTAS E RAZOÁVEIS – INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO ART. 314 DO CC EM RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF) NÃO ABSOLUTA – HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de prestação de serviços educacionais configuram típica relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como à principiologia da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

O art. 5º da Lei nº 9.870/1999, que autoriza a negativa de renovação de matrícula ao aluno inadimplente, não comporta interpretação isolada ou absoluta, devendo ser harmonizado com os princípios constitucionais do direito à educação (art. 205 da CF) e da dignidade da pessoa humana, bem como com os arts. 187, 421 e 422 do Código Civil.

A instituição de ensino que, mesmo ciente da existência de débitos pretéritos, admite a matrícula da aluna mediante financiamento estudantil (FIES) e, posteriormente, nega a rematrícula sob o mesmo fundamento de inadimplência, incorre em comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, na modalidade do venire contra factum proprium.

A utilização da negativa de rematrícula como instrumento indireto de coerção ao pagamento de dívida, sobretudo quando demonstrada a imposição de condições manifestamente desproporcionais para parcelamento (entrada correspondente a percentual excessivo do débito e elevação substancial do montante sem transparência na composição dos encargos), configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A regra do art. 314 do Código Civil, segundo a qual o credor não pode ser compelido a receber prestação por partes, não afasta a possibilidade de intervenção judicial para assegurar proposta de parcelamento em condições justas e razoáveis quando evidenciado desequilíbrio contratual em relação de consumo, em consonância com os arts. 6º, III, e 51 do CDC.

A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades (art. 207 da CF) não possui caráter absoluto, sujeitando-se ao controle jurisdicional quando configurado exercício abusivo de direito ou violação a normas de ordem pública.

Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantidos, por inexistir hipótese de aplicação do §8º do mesmo dispositivo, não se tratando de proveito econômico inestimável nem de valor irrisório.
”
(N.U 1006937-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (Destaquei)

Nesse contexto, a solução conferida pelo juízo singular revela-se consentânea com a ordem constitucional e infraconstitucional vigente.

A sentença harmonizou, de forma proporcional e equilibrada, o direito da instituição de buscar a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias de cobrança com a necessidade de impedir a utilização abusiva da continuidade acadêmica como instrumento coercitivo indireto.

No que concerne aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$253.332,25 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao montante discutido.

Não se trata de causa de valor irrisório, tampouco de proveito econômico absolutamente inestimável, uma vez que a demanda versa sobre débito quantificável. Assim, a fixação dentro do teto legal previsto no §2º não afronta o ordenamento jurídico, especialmente considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e a importância econômica da controvérsia.

A aplicação do §8º constitui exceção, não regra, e não se verifica hipótese que autorize o afastamento dos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador. A redução por equidade somente se legitima quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável, circunstâncias não configuradas.

Portanto, diante da análise conjugada dos dispositivos legais aplicáveis, dos princípios que regem as relações contratuais e consumeristas e das provas constantes dos autos, conclui-se que a sentença recorrida observou adequadamente o ordenamento jurídico, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026